Tribunal: STJ
Processo: 5064405-72.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838124 - GO (2025/0013993-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MILTON BRANQUINHO DE DEUS
ADVOGADA
: ANDRÉIA DOS SANTOS RODRIGUES - GO036282
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - GO028449
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA. NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO. DANOS MORAIS.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ATO ILÍCITO. ARREPENDIMENTO. PROVAS.
REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexistência
de ato ilícito e de erro apto a ensejar o arrependimento encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
2. Segundo jurisprudência pacífica, a incidência da
obsta o
Súmula no 7/STJ
seguimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
14/10/2025
20/10/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51613606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:43:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: d9e8176a-01dd-44d2-8559-0181d3ad4cee

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838124 - GO (2025/0013993-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MILTON BRANQUINHO DE DEUS
ADVOGADA
: ANDRÉIA DOS SANTOS RODRIGUES - GO036282
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - GO028449
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA. NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO. DANOS MORAIS.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ATO ILÍCITO. ARREPENDIMENTO. PROVAS.
REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
inexistência de ato ilícito e de erro apto a ensejar o arrependimento
encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. Segundo jurisprudência pacífica, a incidência da Súmula no 7/STJ
obsta o seguimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MILTON BRANQUINHO DE DEUS contra
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no artigo
105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C
/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO
ELETRÔNICA AUTENTICADA POR BIOMETRIA FACIAL. FRAUDE E
ILICITUDE NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DOS
DESCONTOS
BANCÁRIOS
EFETUADOS.
SENTENÇA
MANTIDA.
HONORÁRIOS. 1. Tendo a parte apelante atacado, especificamente, os
fundamentos invocados na sentença recorrida, apresentando, claramente,
as razões de fato e de direito pelas quais busca a sua reforma, não há falar
em violação ao princípio da dialeticidade. 2. Evidenciada a regularidade da
contratação de cartão de crédito consignado, realizada via eletrônica,
mediante autenticação por biometria facial (selfie), não merece acolhimento
os pedidos de declaração de nulidade do contrato, repetição dobrada dos
valores descontados, tampouco de indenização por danos morais. 3.
Desprovido o apelo, insta majorar a verba honorária sucumbencial arbitrada
na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, ressalvada a suspensão
de sua exigibilidade, uma vez que a parte autora/apelante litiga sob o pálio
da gratuidade (art. 98, §3o, CPC/15). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E
DESPROVIDA" (e-STJ fl. 399).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 373, II, do Código de Processo Civil, 188, I, do Código Civil, 49 e 52
Documento eletrônico VDA50785829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:50
Código de Controle do Documento: 816c02b8-8328-40a1-beb2-605985560780

do Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento de que a instituição financeira
cometeu ato ilícito, devidamente comprovado nos autos.
Argumenta que a fraude foi praticada por correspondente bancário, o qual
induziu o recorrente a erro, para forçá-lo a realizar um empréstimo bancário e, ainda,
impediu que fosse exercido o direito de arrependimento.
Com as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, as conclusões do Tribunal de origem acerca da inexistência de
ato ilícito e de erro apto a ensejar o arrependimento decorreram inquestionavelmente
da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode facilmente
aferir a partir da leitura dos fundamentos do julgado atacado, que ora se colaciona, na
parte que interessa:

"(...)
Nessa senda, embora o autor/apelante defenda a irregularidade
/nulidade da contratação, diante da alegada ausência de manifestação da
vontade, não se vislumbra a ocorrência de qualquer ilegalidade a macular o
negócio entabulado.
Isso porque o art. 3o da instrução normativa 28/2008 do INSS
/PRES permite que a contratação de empréstimo ocorra por meio eletrônico,
acrescentando, em seus arts. 5o e 6o, que a instituição financeira somente
deve encaminhar o arquivo para averbação do crédito após a devida
assinatura do contrato pela parte contratante, ainda que realizada por meio
eletrônico, sob pena de a operação ser considerada irregular e não
autorizada.
Na espécie, a proposta de cédula de crédito 359470927 e o termo
de adesão ao cartão consignado 759471409, ambos averbado no INSS, em
, foram assinados digitalmente pela parte autora/apelante,
20/07/2022
mediante biometria facial (selfie) (mov. 17, arqs. 02/03).
Com efeito, colhe-se da documentação acostada aos autos (mov.
17, arqs. 02/09) que foram juntados o documento pessoal do demandante, a
contratação bancária objeto da lide, a fotografia pessoal (selfie) utilizada
para validação do processo de formalização do empréstimo consignado, a
transferência/saque da importância contratada para a conta bancária de
titularidade do consumidor, além das faturas, demonstrando que o
contratante efetuou dois empréstimos bancários em oportunidades
diferentes.
Não se pode olvidar que a fotografia pessoal (selfie) utilizada para
a validação e a assinatura da prefalada transação comercial se adequa
perfeitamente ao documento pessoal do apelante e cuja idoneidade não foi
especificamente impugnada.
Ademais, a instituição financeira apresentou o certificado de
conclusão da formalização digital, em que consta o código de autenticação
eletrônica da avença, o código da loja vendedora, bem assim, a
geolocalização exata e o IP do dispositivo do usuário que aceitou a proposta
(mov. 17, arqs. 02/03).
Nesse diapasão, acertadamente ponderou o magistrado a quo ao
afirmar que houve inequívoca manifestação da vontade da parte
demandante para a formalização do pacto vituperado, visto que os
documentos colacionados ao feito demonstram, de forma inconteste, o
interesse e a anuência com o empréstimo bancário consignado (mov. 36).
Confira-se:
Documento eletrônico VDA50785829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:50
Código de Controle do Documento: 816c02b8-8328-40a1-beb2-605985560780

(...)
A documentação colacionada, portanto, revela que o contrato
questionado não se encontra eivado de máculas, notadamente, pela
validade e licitude do meio eletrônico utilizado para a sua entabulação, com
expresso consentimento das partes contratantes acerca das obrigações
elencadas.
Daí porque não pode a parte autora/recorrente, que se utilizou
dos serviços bancários da parte ré/recorrida, pretender, agora, exonerar-se
de suas responsabilidades, em franco venire contra factum proprium.
Induvidoso, pois, que a instituição bancária demonstrou a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral,
consubstanciado na existência de relação jurídica havida entre as partes e
do débito em aberto a ela correspondente, na forma do art. 373, II, do Código
de Processo Civil.
(...)
Noutro aspecto, válido é o apontamento do fato de o autor
/apelante ser idoso, ou tentar a devolução da quantia, em razão do
arrependimento da contratação, com o depósito em juízo (mov. 21), não são
suficientes para inquinar a regularidade do pacto, sob a falsa premissa de
ter agido por induzimento em erro.
Por conseguinte, justificados e legítimos os descontos mensais
realizados na conta bancária da parte proponente, afasta-se o dever de
repetição em dobro e de reparação por danos morais, posto que há uma
obrigação pendente de adimplemento.
De mais a mais, não há falar em ato ilícito perpetrado pela
instituição bancária, notadamente, pela sua atuação no estrito cumprimento
de um direito reconhecido, nos termos do art. 188, I, do Código Civil,
devendo ser mantida incólume a sentença hostilizada" (e-STJ fls. 402/406).

Nesse contexto, denota-se que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula no 7
deste Superior Tribunal.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional
intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação
de norma ou princípio no campo probatório, não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
Registre-se, outrossim, que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte,
a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
É o que se observa do seguinte julgado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
EMPRESA
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
1.
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO. SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE. 2. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. PEDIDO INCOMPATÍVEL COM O RECOLHIMENTO DO PREPARO
RECURSAL. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 4. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Com efeito, conforme jurisprudência desta Corte Superior, o art. 18 da Lei
n. 6.024/1974 não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção
de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito.
2. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o
pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o
preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de
justiça.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 'é admitida a revisão
das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
Documento eletrônico VDA50785829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:50
Código de Controle do Documento: 816c02b8-8328-40a1-beb2-605985560780

consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, considerando as peculiaridades do julgamento em
concreto' (AgInt no AREsp n. 2.177.306/RS, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
19/6/2023
23/6/2023
3.1. A modificação do entendimento alcançado pelo acórdão estadual (acerca
da abusividade na cobrança dos juros remuneratórios contratados)
demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e
provas, o que é inviável no âmbito do recurso especial, permanecendo
incólume a aplicação das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do
recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista
.
a situação fática de cada caso
"
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 2.485.847/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, DJe
- grifou-se)
2/5/2024

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50785829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:50
Código de Controle do Documento: 816c02b8-8328-40a1-beb2-605985560780

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.838.124 / GO
Número Registro: 2025/0013993-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
506440572 50644057220238090051
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MILTON BRANQUINHO DE DEUS
ADVOGADA
: ANDRÉIA DOS SANTOS RODRIGUES - GO036282
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - GO028449
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51584259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:51:54
Código de Controle do Documento: ff4fc5ae-0d09-4240-a2c9-d4d85a67a778

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:51:54
Código de Controle do Documento: ff4fc5ae-0d09-4240-a2c9-d4d85a67a778